Tribunal: TJSP
Processo: 0007606-06.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007606-06.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RENATO ANDRÉ DA CUNHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Afastaram a preliminar arguida e negaram provimento ao agravo em execução
interposto, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007606-06.2020.8.26.0996 -Voto no
2
voto número 48.161
Agravo em Execução no 0007606-06.2020.8.26.0996
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec.
Presidente Prudente/DEECRIM UR5)
Agravante: RENATO ANDRÉ DA CUNHA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 48/49,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de progressão de regime,
formulado pelo sentenciado Renato André da Cunha, em virtude da
não satisfação do requisito de ordem subjetiva.
Renato André da Cunha agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 01, a qual apresentou as razões, às fls. 02/07,
buscando, preliminarmente, que seja anulada a respeitável decisão, eis
que foi proferida sem abrir vistas a manifestação da Defesa, contrariando
normas constitucionais e processuais, acarretando nulidade insanável; no
mérito, almeja a progressão ao regime intermediário, alegando que o
agravante preenche os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
O recurso foi contrariado, às fls. 26/31; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 32; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 58/61, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- De início, a preliminar arguida não merece prosperar.
Nota-se que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente
respeitados. Sequer há espaço processual para incluir vista à Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007606-06.2020.8.26.0996 -Voto no
3
antes do pronunciamento judicial, uma vez que o contraditório se perfez
plenamente com a manifestação ministerial. Inclusive, esse é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO.
PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO QUANTO AO
REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. VISTA AO MP. PEDIDO
INDEFERIDO APÓS PARECER MINISTERIAL CONTRÁRIO. TESE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO CONCESSÃO DE VISTA À
DEFESA APÓS O PARECER. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE
DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO DO
BENEFÍCIO
SOBRE
O
MONTANTE
OBTIDO.
CONDIÇÃO
DE
REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES A PARTIR
DP SEU RECONHECIMENTO. HVC NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada
pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça
ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou
de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão de ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O §
1° do art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que a decisão acerca da
progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação
do Ministério Público e do defensor, consoante previsão expressa do § 2°
do mesmo dispositivo, devendo ser adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas. 3. Em se tratando de
requerimento formulado pelo apenado, o contraditório se instala com
a notificação do órgão ministerial para apresentar manifestação,
sendo desnecessária nova vista a defesa. 4. É firme a orientação do
STJ no sentido de que, havendo pluralidade de condenações, as penas
devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional
sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do CP. 5. Reconhecida a
reincidência, passa o apenado a ostentar a condição de reincidente,
gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos frutos benefícios da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007606-06.2020.8.26.0996 -Voto no
4
criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão
do livramento condicional, não havendo falar em aplicação concomitante
do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que
era primário e de 1/2 para as demais execuções. Precedentes. 6. Habeas
corpus não conhecido. (HC 306.921/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) (Grifo).
A
decisão
agravada
deve
ser
mantida,
ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.
Com efeito, o agravante possui condenações pela prática
de crimes de latrocínio, estupro e roubo, estabelecido o regime prisional
fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade no total de vinte (20)
anos, dois (02) meses e nove (09) dias de reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado
de Primeira Instância que denegou o pedido de progressão de
regime, vê-se que tal decisum se mostra em conformidade com a
realidade social e carcerária do agravante. Ali restou estabelecido
que à época da interposição do agravo, embora o sentenciado
houvesse cumprido, ao menos, o lapso temporal necessário de sua
pena, não preenchia o requisito de ordem subjetiva, pois trata-se, na
verdade, de sentenciado que se envolveu na prática de crimes
graves, que desestabilizam a própria sociedade, a demonstrar que se
trata de pessoa de acentuada perigosidade, o que impunha rigorosa
análise do pedido, sendo necessária uma demonstração efetiva de
que estaria apta ao retorno ao convívio da sociedade.
Ainda que a Lei no 10.792/03 tenha dado nova redação aos
artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal e mencione somente a aferição
do bom comportamento carcerário e do tempo de pena cumprida para a
progressão de regime, certo é que o exame criminológico e o parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007606-06.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Comissão Técnica de Classificação ainda são diligências que podem ser
efetuadas, diante do prudente entendimento do Juízo da Execução,
destinatário dos elementos que hão de ser analisados na decisão que
venha a proferir. E esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos,
embora o Juízo a quo não tenha se valido deste expediente. Destaca-se
que, segundo recente julgado do Supremo Tribunal Federal, não há
qualquer vedação à exigência da submissão de sentenciado, que almeja a
concessão de benefícios, à realização de exame criminológico
(HC
93108/SP, rel. Min. Carmem Lúcia, 21.10.2008 HC 93108).
Nestes termos, o indeferimento do pedido de progressão de
regime, na realidade, prestigia o princípio da individualização da pena, eis
que impõe tratamento penitenciário desigual àqueles presos desiguais.
Forçosa
a
conclusão,
pois,
que,
realmente,
o
sentenciado não possuía méritos e condições subjetivas para ser
beneficiado com a benesse requerida. O Juízo a quo,
fundamentadamente, formara o seu livre convencimento acerca da
ausência de merecimento para a sua obtenção.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento ao agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR